Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722424-86.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID 60437369), opostos por ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., em face da decisão (ID 60130763) que deferiu os pedidos na tutela provisória de natureza cautelar, nos seguintes termos: “[...] Sob esse enfoque, em sede de cognição sumária, os requisitos legais de concessão da liminar pleiteada encontram-se presentes, e, desse modo, vislumbrando a coexistência de tais requisitos, o deferimento da medida judicial de urgência postulada é medida que se impõe. Posto isso, CONHEÇO e DEFIRO os pedidos para: a) autorizar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) referentes aos débitos do ano de 2023; b) autorizar que os depósitos dos valores referentes ao IPTU/TLP dos anos de 2024 e seguintes, sejam realizados nos autos da ação anulatória (no 0701398-12.2023.8.07.0018), visando à suspensão das exigibilidades dos créditos, para que as CNDs ou CPENs sejam emitidas mediante a devida comprovação dos respectivos depósitos, no prazo de 10 (dez) dias. Confiro FORÇA DE OFÍCIO à presente decisão a ser cumprida estrita e relativamente aos pedidos contidos neste procedimento. Cite-se a parte recorrida, nos termos do art. 306, II, do CPC.[...]” A embargante afirma que houve omissão na decisão, nada obstante lhe tenha sido favorável, afirmando, contudo, que os débitos em discussão ainda permanecem sob protesto devido às anotações inseridas pelos órgãos de proteção ao crédito, nos respectivos cartórios onde apresentou a ordem judicial. Verbera que tentou realizar a baixa dos protestos de forma administrativa, no entanto, sem sucesso até o presente momento, e, por essa razão, requer seja sanada a omissão para que conste na r. decisão que a ordem de baixa do nome da empresa seja feita em relação aos Órgãos de Proteção de Crédito (SERASA, BOA VISTA SERVIÇOS, dentre outros), a fim de que se efetue a devida baixa. É o relato do necessário. VOTO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos opostos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” Embora a decisão ora embargada possua força de ofício, não foi possível levantar os protestos em nome da embargante, relativamente aos débitos do ano de 2023. A par dessas considerações, e visando eliminar eventual dúvida perante os cartórios de protesto, acolho as razões expostas nos embargos para alterar a parte dispositiva da decisão proferida. Desse modo, onde se lê: “Posto isso, CONHEÇO e DEFIRO os pedidos para: a) autorizar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) referentes aos débitos do ano de 2023; [...] Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO para o alcance dos fins necessários, a ser cumprida estrita e relativamente aos pedidos contidos neste procedimento.” Leia-se: “Posto isso, CONHEÇO e DEFIRO os pedidos para: a) autorizar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), com expressa determinação de levantamento de restrições do nome da embargante perante os órgãos de proteção de crédito (SERASA, SPC, BOA VISTA, dentre outros, relativamente aos débitos do ano de 2023; [...] Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO para o alcance dos fins necessários, a ser cumprida estrita e relativamente aos pedidos contidos neste procedimento.” Posto isso, nos termos do art. 1024, §2o, do CPC, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos apenas para incluir os termos necessários ao efetivo cumprimento da ordem já emanada, no mais, permanecendo inalterada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator